Tribunal: STF
Processo: RE 1547992
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Mandado de Segurança. Ministério Público de Contas do Distrito Federal. Solicitação de criação de cargo. Processo legislativo de competência do Tribunal de Contas. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade. Segurança concedida. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Agravo regimental provido. 



I. CASO EM EXAME



1. Mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal, em razão da negativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) ao encaminhamento de anteprojeto de lei para criação de novo cargo de Procurador, com fundamento em decisão tomada sem prévia oitiva, sem publicidade dos autos e sem transparência do processo administrativo.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em verificar se é constitucional o indeferimento, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, de anteprojeto de lei de interesse do Ministério Público de Contas, sem prévio contraditório, acesso aos autos do processo administrativo e sem a devida publicidade dos fundamentos da deliberação administrativa.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. Ainda que reconhecida a iniciativa legislativa privativa do Tribunal de Contas para propor lei de criação de cargos no Ministério Público de Contas, tal prerrogativa não afasta o dever de observância aos princípios do devido processo administrativo, especialmente os da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LV e XXXIII, da Constituição da República.



4. A negativa de acesso aos autos e a deliberação sem inclusão prévia em pauta e sem ciência do requerente violam a transparência e o devido processo, tornando ilegítimo o exercício da competência privativa pela Corte de Contas, na medida em que obstam o controle institucional e social dos atos administrativos.



5. A evolução jurisprudencial da Corte demonstra que o exercício de competências institucionais não pode se desvincular dos princípios estruturantes da Administração Pública, como a eficiência e a publicidade.



6. O caso não envolve a autonomia administrativa e orçamentária do Ministério Público de Contas — já afastada pelo STF na ADI nº 5.254/PA — mas sim o respeito a direitos processuais fundamentais em sede de processo administrativo instaurado para análise de pleito legítimo e formalizado pelo Órgão Ministerial perante o Tribunal de Contas.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso extraordinário.